Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-04.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Exibição de Documentos. Bancários. Sentença de extinção do Processo sem resolução do mérito. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de exibição de documentos comuns às Partes. Pedido efetuado na via administrativa, contudo sem firma reconhecida com poderes especiais para o Procurador que representaria a Autora para a formulação do pedido. Resistência não configurada. Falta

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Exibição de Documentos. Bancários. Sentença de extinção do Processo sem resolução do mérito. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de exibição de documentos comuns às Partes. Pedido efetuado na via administrativa, contudo sem firma reconhecida com poderes especiais para o Procurador que representaria a Autora para a formulação do pedido. Resistência não configurada. Falta de interesse processual da Autora. Era mesmo de rigor a extinção do Processo sem resolução do mérito. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.